Tribunal: TJDFT
Processo: 0728406-38.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE VOO EM RAZÃO DA PANDEMIA. FECHAMENTO DE FRONTEIRAS. DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA. IMPOSIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS
I. Embargos de Declaração opostos pelo recorrente no quais defende a existência de omissão no acórdão, pois não teria se manifestado acerca do estorno dos valores já realizado em favor da agência de viagens, a quem incumbe a restituição dos valores à passageira, sob pena de enriquecimento sem causa.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).
III. Os presentes embargos apontam vício de omissão que inexiste no acórdão. Sobre o ponto suscitado pela embargante, assim restou assentado no julgamento: “(...) 5. Em que pese a agência tenha se comprometido a ressarcir o valor das passagens, nota-se que não há responsabilidade daquela pelo cancelamento dos voos, motivo pelo qual, remanesce o dever da companhia aérea de efetuar o reembolso das passagens não utilizadas (...).”
IV. O que se percebe de modo evidente das alegações feitas pelo embargante é a ausência de conformismo quanto à decisão tomada. Não obstante, os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo.
V. É evidente que consta nos autos depósito realizado pela agência de viagens, ID 32050953 e 32050954, em valor insuficiente para quitar a condenação, mas que, por óbvio, deverá ser levado em consideração no momento do cumprimento de sentença, assim como eventuais outros reembolsos realizados, nos termos do art. 525, § 1o, VII, do CPC. Ante a ausência de vícios ou premissa equivocada no acórdão embargado, a rejeição dos embargos é medida de que se impõe.
VI. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
VII. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.